Tribunal: TJMT
Processo: 1061873-32.2022.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1061873-32.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ROMANO KAZUO SUZUKI JUNIOR - CPF: 703.177.551-53 (RECORRENTE), MURILO DE MOURA GONCALVES - CPF: 039.110.541-81 (ADVOGADO), RUBENS CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 537.299.271-91 (RECORRIDO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), EMMANUEL ALMEIDA DE FIGUEIREDO JUNIOR - CPF: 486.898.741-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Cível Inominado n.° 1061873-32.2022.8.11.0001

Recorrente:

Romano Kazuo Suzuki Junior

Recorrido:

Rubens Carlos de Oliveira Junior

EMENTA

­RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

– ALEGADA OFENSA À IMAGEM -
INEXISTÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS A EVIDENCIAR NEXO CAUSAL E A RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO PREENCHIDOS
– ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PESSOA FÍSICA DO PRESIDENTE DA COOPERATIVA EM EXERCÍCIO -
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

HÁ de se reconhecer a ilegitimidade passiva do acusado quando os atos praticados e questionados na demanda foram realizados em exercício da administração da cooperativa enquanto era presidente, ainda que analisada a responsabilidade civil sob a ótica objetiva, é necessário comprovar que o dano alegado decorreu (nexo de causalidade) da conduta imputada à parte adversa,
in casu
, não restou demonstrado desincumbência do ônus que lhe competia, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n.° 1061873-32.2022.8.11.0001

Recorrente:

Romano Kazuo Suzuki Junior

Recorrido:

Rubens Carlos de Oliveira Junior

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Romano Kazuo Suzuki Junior
.

Ação:
de indenização por danos morais.

Origem:
6º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 171715263)
:
julgou improcedentes os pedidos da exordial, ante a ilegitimidade passiva.

Recurso Cível Inominado
(Id. 171715264): defende a reformada a sentença para julgar integralmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões
(Id. 173401190):

requer que seja desprovido o recurso, mantendo a sentença em sua integridade, e condenação do recorrente ao pagamento das despesas processuais, honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso Cível Inominado n.° 1061873-32.2022.8.11.0001

Recorrente:

Romano Kazuo Suzuki Junior

Recorrido:

Rubens Carlos de Oliveira Junior

VOTO

Eminentes Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Cuida-se de recurso interposto pelo reclamante ante sentença que julgou improcedente a pretensão inicial ante o reconhecimento da ilegitimidade passiva.

De plano a irresignação do recorrente não comporta provimento.

Trata-se de ação indenizatória por danos morais proposta por Romano Kazuo Suzuki Junior em face de Carlos Rubens Carlos de Oliveira Junior, em razão de ter sofrido em tese difamações praticadas pelo recorrido enquanto presidente da Unimed.

Celeuma gira em torno de suposta denúncia de que o laboratório INAC de propriedade do autor, o qual fazia parte da rede credenciada Unimed, teve seu contrato rescindindo por envolvimento em diversas condutas fraudulentas.

Em análise detida do conjunto probatório verifica-se que houve investigação promovida pelo Ministério Público, em razão da denúncia de fraude em pedidos de exames médicos, instaurada no Núcleo de Defesa da Cidadania de Cuiabá, Sexta Promotoria de Justiça Cível (Tutela Coletiva do Consumidor) o Inquérito Civil nº 000602-002/2019,
denúncia esta oferecida pela cooperativa Unimed conforme Id. 171715244
.

E ainda de acordo com o documento juntado sob Id. 171715247 houve o arquivamento da investigação por inexistência de elementos minimamente verossímeis de lesão a direito coletivo dos consumidores.

O recorrido por sua vez aduz ser parte ilegítima da ação uma vez que a denúncia foi oferecida pela Unimed Cuiabá, e que em nenhum momento do inquérito é mencionado o nome do recorrido Rubens Carlos de Oliveira Junior que atualmente ocupa o cargo de Diretor Presidente.

Em que pese as alegações do recorrente, dá análise dos autos resta comprovado que o requerido não demonstra ser parte legítima para responder pelos danos que alega ter sofrido, uma vez que ficou cabalmente comprovado de que a denúncia partiu da Unimed Cuiabá, e ainda a pessoa física do presidente não se confunde com a personalidade jurídica da empresa que representa.

Neste sentido é pacífico o entendimento:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE TELEFONIA – ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SÓCIA – NATUREZA JURÍDICA DA EMPRESA - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA – PESSOA FÍSICA – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PARA POSTULAR EM NOME PRÓPRIO DIREITO ALHEIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a personalidade jurídica da sociedade não se confunde com a personalidade jurídica dos sócios. Assim, por constituírem pessoas distintas, distintos também seus direitos e obrigações. O sócio, por isso, não pode postular, em nome próprio, direito da entidade” (STJ, AgRg no Ag n. 935.206/RJ) De se manter a sentença que reconheceu, de ofício, a ilegitimidade ativa ad causam da sócia para postular em nome próprio direito da pessoa jurídica que integra, mormente se os prejuízos cuja reparação pretende foram ocasionados à pessoa jurídica.- (N.U 0009723-64.2013.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 08/09/2021)

RECURSOS INOMINADOS – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES –
ILEGITIMIDADE PASSIVA
– PRELIMINAR ACOLHIDA – RESPONSABILIDADE QUE RECAI A TERCEIRA
PESSOA
–
DANO MORAL
INOCORRENTE – RECURSO DA PARTE
RECLAMADA
CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DA PARTE RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO.
Como ensina a jurisprudência da Corte Superior “a personalidade
jurídica
da sociedade não se confunde com a personalidade
jurídica
dos sócios. Assim, por constituírem
pessoas
distintas, distintos também seus direitos e obrigações.” (STJ, AgRg no Ag n. 935.206/RJ). Da análise dos autos, verifica-se que a propriedade do veículo que se envolveu no sinistro pertence a terceira
pessoa
, de modo que a responsabilidade do acidente não recai a
pessoa jurídica
demandada. Logo, verificando-se que a ação fora direcionada indevidamente para a recorrente, deve ser reconhecida a sua
ilegitimidade passiva
, com a extinção do feito sem resolução do mérito. Quanto aos
danos morais
, não havendo provas suficientes nos autos, impõe-se a improcedência de referido pleito indenizatório. Recurso da
Reclamada
conhecido e provido Recurso da Reclamante conhecido e improvido. (N.U 1000380-86.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 10/11/2022, Publicado no DJE 11/11/2022)

Portando, a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, haja vista a ausência de responsabilidade do recorrido no que se refere à responsabilização civil.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

HA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2023